Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA E UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ISURGÊNCIA DA DEFESA. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO CONTRA A MESMA DECISÃO, PROVIDO PARA RESTABELECER A PENA FIXADA PELO JUIZO DO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.

1. Prejudicado o recurso da defesa que almejava alterações na nova dosimetria realizada pelo Juízo da Execução, quando pelo provimento do recurso do “Parquet” determinou-se o restabelecimento da pena fixada pelo juízo de conhecimento.

2. Recurso da Defesa prejudicado.